Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717391-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA DESPACHO Dê-se vista às partes dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito